Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710641-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SANTANA MACIEL AGRAVADO: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO SANTANA MACIEL contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF, Dra. Carla Christina Sanches Mota, nos autos da ação monitória proposta por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, sob o fundamento de que a prova documental já seria suficiente para o julgamento da causa. É o relato do essencial. DECIDO. Conforme certidão de ID 82258389, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0710627-45.2026.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, 3a Turma Cível, em 17/03/2026, às 20:37. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora